Tribunal: TJDFT
Processo: 0030746-63.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0030746-63.2016.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: VITOR OLIVEIRA DO NASCIMENTO DECISÃO Considerando a orientação sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 560.900/DF (Tema 22), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador (ID 24374890), submeto o recurso extraordinário de ID 12642030 à autorizada apreciação da Corte Suprema, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. De outro lado, no tocante aos apelos constitucionais de ID 25708800 e ID 25710532, ambos manejados pelo DISTRITO FEDERAL, deixo de apreciá-los. Com efeito, o novo acórdão prolatado pela turma julgadora confirmou a conclusão anteriormente sufragada e, admitir novos inconformismos nessa hipótese, ofenderia o princípio da unirrecorribilidade, bem como vulneraria a própria sistemática vigente no CPC. Ante o exposto, remeto o recurso extraordinário de ID 12642030 ao Supremo Tribunal Federal e não conheço dos apelos de ID 25708800 e ID 25710532. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031